Tribunal: STF
Processo: RHC 272240
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE  PROVAS DA AUTORIA E DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM: INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lazaro Bezerra da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, em 9.4.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.046.296/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Mairiporã/SP, em 25.10.2022, na Ação Penal n. 1501165-37.2022.8.26.0616, pela prática do crime previsto nos incs. I e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), às penas de dez anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa (e-doc. 4).

3. Em 18.5.2023, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo recorrente e afastou os pedidos de a) absolvição pela insuficiência de provas de autoria, b) desclassificação para receptação, c) redução da pena, d) abrandamento do regime prisional e e) recorrer em liberdade (e-doc. 5).

Esse acórdão transitou em julgado em 12.6.2023 (e-doc. 32).

4. Em 22.10.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.046.296/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a) absolvição pela pretensa ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não confirmado em juízo; b) redução da pena, com as alegações de fundamentação genérica, bis in idem pelo uso concomitante de condenações pretéritas como maus antecedentes e reincidência,  afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por falta de provas e ausência de motivação concreta para o percentual de aumento aplicado; e c) fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando (e-doc. 3).

5. Em 30.10.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.046.296/SP (e-doc. 32). Na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da presente impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois consta dos autos que, além de o paciente ter sido identificado por uma das vítimas na delegacia, foi preso, logo após os fatos, na posse do caminhão roubado, do qual desembarcou disparando arma de fogo contra os policiais ao ser abordado. Ademais, a sentença condenatória aponta certidões de antecedentes criminais diversas utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 51).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ser cabível habeas corpus, mesmo depois do trânsito em julgado, pela natureza constitucional da medida e pela ausência de limitação temporal para a impetração.

Sustenta a insuficiência probatória para a condenação, porque o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não teria sido confirmado em juízo.

Ressalta a ilegalidade na dosimetria da pena, caracterizada por bis in idem na valoração de condenações pretéritas como maus antecedentes e como reincidência.
Assevera inexistir lastro probatório para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, que não teria sido apreendida, nem periciada.

Salienta que a aplicação da fração de aumento de 2/3 decorrente das majorantes do roubo, sem fundamentação concreta, afrontaria a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Estes os pedidos:
“1. O conhecimento e recebimento do presente Recurso Ordinário Constitucional. 
2. No mérito, o provimento do presente recurso para que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo as manifestas ilegalidades, conceda a ordem de Habeas Corpus para: 
a. Absolver o Recorrente Lázaro Bezerra da Silva, em razão da insuficiência probatória para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou, subsidiariamente, 
b. Redimensionar a pena aplicada, afastando o ‘bis in idem’ na dosimetria, reavaliando a aplicação das majorantes e a fração de aumento, em conformidade com a Súmula 443/STJ, e fixando o regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto, considerando as circunstâncias do caso e a primariedade técnica do Recorrente; ou, ainda, 
c. Conceder a ordem de ofício, em face das flagrantes ilegalidades apontadas. 
d. intimação da Defensoria Pública da União para todos os atos do processo na forma do artigo 44, I, da LC 80/94” (fls. 9-10, e-doc. 58).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 73).

7. Com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 82), o presente recurso veio-me distribuído por prevenção à Revisão Criminal n. 5.631, não conhecida.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a) absolvição do recorrente pela pretensa ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não confirmado em juízo; b) redução da pena, sob os argumentos de bis in idem pelo uso concomitante de condenações pretéritas como maus antecedentes e reincidência, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por pretensa falta de provas e ausência de motivação concreta para o percentual de aumento aplicado em 2/3; e c) fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

10. O juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Mairiporã/SP fixou a pena do recorrente nestes termos:
“A culpabilidade do réu deveras é exacerbada, consoante alegado pelo acusador, em razão do contexto em que se deu o crime, com longa perseguição, colocando outras pessoas em perigo, atraindo dezenas de viaturas e centenas de policiais. Além disso, conforme se observa das certidões de fls. 102/107, o réu possui maus antecedentes também em crimes de roubo. Por fim, a vítima A. sofreu prejuízo relevante (R$ 80.000,00), o que também agrava a pena. Nada a valorar quanto à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos e às circunstâncias do crime, porquanto normais à espécie. (...)
Presente a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do CP, conforme certidão de fl. 103. Assim, agravo em 1/6 a pena, resultando em 06 anos e 05 meses de reclusão, e 15 dias-multa. (...)
Presentes as causas de aumento de concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima (ambas descritas no art. 157, § 1º, I e V, do CP) e de uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP).
A pena deve ser majorada pela causa que mais aumente, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e Súmula 443, do STJ. (...)
Tem-se que no caso dos autos, a restrição da liberdade da vítima ocorreu por 10/20 minutos, e o concurso de agentes foi realizado por duas pessoas, não havendo gravidade que justifique a incidência de majorantes de forma cumulativa” (fl. 7, e-doc. 4).

A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, pelos seguintes fundamentos:
“Não há que se ignorar as narrativas dos policiais, que afirmaram que, ao tomarem conhecimento da ocorrência de roubo, passaram a realizar diligências e, em determinado local, depararam-se com o caminhão roubado, que passou a ser acompanhado por diversos policiais, até que sua trajetória foi interrompida por ter se chocado contra um barranco, quando foi possível observar que tanto o apelante quanto seu comparsa desembarcaram do veículo correndo, inclusive efetuando disparos contra a Polícia, até que foram alvejados.
Notório que o apelante estava presente na empreitada desde o início, tendo inclusive cumprido o horário em local previamente ajustado com o comparsa, tendo sido ele indicado pela vítima como o autor da quebra do vidro do caminhão, o que, aliás, é corroborado com as informações prestadas pelos policiais, afirmando que Lázaro trazia consigo instrumento normalmente destinado a tal finalidade. (...)
Deste modo, possível a conclusão de que o apelante e seu falecido comparsa aderiram à empreitada criminosa, restando suficientemente comprovadas materialidade e autoria do delito, de forma que a responsabilização criminal do apelante é medida que se impõe, razão pela qual é de ser mantida sua condenação.
Passa-se à análise da pena. (...)
Reconhecida a agravante da reincidência, bem aplicada a fração de aumento em 1/6 (um sexto), atingindo o montante de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no mínimo legal. 
Na derradeira fase, elevada a pena em fração de apenas 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento de três causas de aumento, inclusive o emprego de arma de fogo, com o que se conformou o Ministério Público, de modo que a reprimenda atingiu o quantum de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados no piso, não merecendo reparo algum.
No tocante ao regime prisional, deve ser preservado o fechado para o início de cumprimento da reprimenda aplicada ao apelante, por ser o mais adequado, notadamente diante da pena imposta, superior a oito anos de reclusão, sua condição de reincidente e pelo grande mal moral e psicológico causado à vítima Kelvin” (fls. 6-9, e-doc. 5).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual e concluiu:
“Consoante se extrai dos autos, além do paciente ter sido identificado por uma das vítimas em delegacia, ele foi preso logo após os fatos, na posse do caminhão roubado, do qual desembarcou disparando arma de fogo contra os policiais ao ser abordado. (...)
Ademais, a sentença condenatória aponta certidões diversas de antecedentes criminais utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes e a agravante da reincidência” (fl. 5, e-doc. 51).

11. As instâncias de origem concluíram haver provas suficientes de autoria, configuradas nas circunstâncias de o recorrente ter sido reconhecido pela vítima, na delegacia, por meio de reconhecimento fotográfico, como o autor da quebra do vidro do caminhão; e o recorrente foi preso em flagrante logo após cometer o crime, em posse do veículo roubado e do instrumento utilizado para quebrar os vidros, tendo desembarcado disparando contra os policiais. O Tribunal estadual concluiu que esses elementos comprovam a autoria e justificam a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a autoria delitiva e o uso de arma de fogo durante o roubo, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO, INCÊNDIO E EXPLOSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 270.074-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.5.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR QUE EXECUTOU A EX-COMPANHEIRA COM TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS: REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).

12. Sobre a dosimetria da pena, o juízo de primeira instância assentou que a existência de múltiplas certidões de antecedentes criminais permitiu a utilização de uma delas para fins de reincidência e das demais como maus antecedentes, a afastar a alegação de bis in idem. Consta da sentença que a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo tem amparo no acervo probatório, no qual se tem que o recorrente desembarcou do caminhão disparando contra os policiais no momento da abordagem. Ademais, a fração de aumento de 2/3 decorreu da aplicação direta do inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o parágrafo único do art. 68 do Código Penal. Ressalte-se que o juízo de primeira instância poderia ter aumentado a pena, e não o fez, deixando de cumular as causas de aumento em razão das circunstâncias específicas do caso, nestes termos: “tem-se que no caso dos autos, a restrição da liberdade da vítima ocorreu por 10/20 minutos, e o concurso de agentes foi realizado por duas pessoas, não havendo gravidade que justifique a incidência de majorantes de forma cumulativa” (fl. 7, e-doc. 4).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; e RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. (...) APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 250.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Ademais, este Supremo Tribunal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC n. 94.655, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).

Na espécie em exame, não se comprova desproporção ou falta de razoabilidade na fixação da pena.

13. Mantida a pena imposta ao recorrente, fica prejudicada a análise do regime inicial de cumprimento da pena.

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora